Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão (ID origem 158437249) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) - processo n. 0705624-96.2023.8.07.0006 -, indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a ré, ora agravada, a restabelecer o fornecimento de água à sua unidade consumidora.
2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A exegese do art. 12 do Decreto n. 40.179/2019 permite concluir pela viabilidade de instalação de redes de água, de tratamento de esgoto e de energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, desde que mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas, o que parece ter sido observado pelo autor, ora agravante, conforme atesta o documento de ID origem 157567199. Ainda que superada tal constatação, observa-se que o imóvel da parte autora, ora agravante, está localizado em loteamento urbano consolidado, devidamente incluído em Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária (Urb-RP 009/2009), razão por que não está albergado pela eventual vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Destaque-se que a essencialidade ínsita ao serviço de fornecimento de água e de tratamento de esgoto é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora recorrente, que se encontra tolhida da prestação de serviço público de caráter indispensável. Preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o provimento do recurso aviado pela autora, ora agravante, é medida impositiva, para determinar que a concessionária ré, ora agravada, restabeleça imediatamente o serviço público de fornecimento de água à unidade consumidora do recorrente.
5. Recurso conhecido e provido.